Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711960-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBAMAR DE OLIVEIRA SANTOS ALVES, DIANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: KENNEDY GONCALVES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34486201) interposto por RIBAMAR DE OLIVEIRA SANTOS ALVES e DIANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela, movida por KENNEDY GONÇALVES DE JESUS em desfavor dos agravantes, determinou a intimação da parte ré para desocupar o bem voluntariamente no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Eis o teor da decisão agravada (ID 119388218 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de imissão de posse proposta por KENNEDY GONÇALVE DE JESUS em desfavor de RÉU DESCONHECIDO, objetivando, em sede antecipatória, a imissão na posse do imóvel descrito na peça vestibular. Afirma o requerente que arrematou o imóvel em procedimento público da Caixa Econômica Federal em 16/01/2022, entretanto, mesmo após o registro na matrícula do bem, o atual ocupante do imóvel, ora réu, se recusa a deixá-lo. Relata, ainda, que não conseguiu identificar o atual morador do imóvel, de modo que não consta sua qualificação nos autos. Documentos juntados no ID. 119066673 - 119070163. É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos verifica-se que o requerentes instruiu a presente demanda com a matrícula atualizada do imóvel, comprovando sua compra em leilão da Caixa Econômica Federal (R.10 /21.519 – ID. 119070160 - pág. 03). A averbação na matrícula do imóvel é requisito suficiente para aprova da transferência de domínio, na forma do art. 1.245 do Código Civil. Adquirida em leilão a propriedade de imóvel objeto de anterior alienação fiduciária que foi consolidada em propriedade do credor fiduciário (av. 8/21519 na matrícula de id 119070160), o adquirente tem direito à imissão de posse na forma da legislação pertinente, notadamente Lei 9514/97. Tenho como presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Estatuto Processual Civil vigente no presente caso. A verossimilhança resta patenteada em razão da juntada do título translativo de propriedade do imóvel descrito na exordial, havendo, pois, prova inequívoca das alegações aventadas. Ademais, a ocupação do imóvel pela parte ré impede que a parte autora use e usufrua o bem, podendo lhe causar prejuízos irreparáveis, inclusive financeiros, possuindo outro seu dessa natureza que se encontra em poder do réu. Por derradeiro, ressalte-se que a medida a ser concedida é plenamente reversível, haja vista que pode o requerido voltar a ocupar o imóvel, caso vencedor na vertente demanda. Neste diapasão, trago à colação entendimento erigido pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ADQUIRENTE. O adquirente de imóvel, com título registrado no fólio real, tem o direito de ser liminarmente imitido na posse do bem (Agravo de Instrumento 20090020104814AGI; 4a Turma Cível; Desembargador FERNANDO HABIBE; DJU 10/11/2009, p. 89) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. PROVA. CONCESSÃO DA LIMINAR. LICENÇA DE CARÁTER PRECÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DISCUSSÃO NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. 1. A prova da titularidade do domínio do imóvel por meio da apresentação de escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro é o que basta para o deferimento liminar da imissão de posse. 2. Licença de caráter precário concedida ao atual ocupante do imóvel não se sobrepõe ao direito de propriedade demonstrado pelo requerente da imissão de posse. 3. Eventual indenização por benfeitorias e/ou acessões erigidas no imóvel deve ser objeto de discussão na via processual adequada, não sendo o caso de se proferir qualquer decisão nesse sentido em sede de liminar de imissão de posse. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.948966, 20160020040504AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 24/06/2016. Pág.: 135/149). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. 1.Apresentando a parte recorrente o título de propriedade do imóvel sub judice, regularmente inscrito no Cartório de Registro Imobiliário competente, impõe-se o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja expedido mandado de imissão de posse em seu favor, sobretudo quando a parte recorrida, embora regularmente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo legal para oferecimento de resposta ao recurso. 2.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (20070020114800AGI, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, julgado em 11/06/2008, DJ 15/07/2008 p. 26). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - BEM IMÓVEL - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MANTIDA. A manutenção da decisão de antecipação de tutela se impõe quando presentes os requisitos legais, previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil (Agravo de Instrumento 20090020145675AGI; 4a Turma Cível; Relator Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT; DJU 30/11/2009, p. 124). Tecidos estes comentários, verificada a existência dos requisitos legalmente exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Determino a intimação do réu, ou eventuais ocupantes, para desocupar o bem voluntariamente no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias e, transcorrido o interregno doravante assinalado sem qualquer providência positiva da parte requerida, promova o Sr. Oficial de Justiça a imissão do autor na posse do bem, inclusive mediante arrombamento e força policial, acaso necessário, removendo eventuais bens ao depósito público, às custas do autor, com as cautelas de praxe que a medida exige. Na oportunidade, identifique-se o morador para a devida regularização do polo passivo da demanda. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Aduzem os agravantes, preliminarmente, que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça porquanto não possuem condições de arcar com o ônus da demanda judicial sem prejudicar o próprio sustento e da sua família. Para tanto, juntam declaração de pobreza ante a sua presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 4o da Lei 1.060. Quanto ao mérito, narram que a ação da origem se trata de imissão na posse movida pelo agravado que, no dia 16/1/2022, adquiriu a propriedade do imóvel matrícula no 21.519 do 5o Ofício do Registro Geral de Imóveis do Distrito Federal, mediante leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal. Assinalam que o referido bem foi inicialmente adquirido pelos agravantes, em 12/8/2014, através de contrato de mútuo e alienação fiduciária em garantia junto à CEF e que, apesar das dificuldades financeiras e pessoais vivenciada no período pandêmico, tiveram dificuldades para se manterem inadimplentes com a instituição financeira citada. Defendem que embora tenham tentado negociar o valor do débito por diversas vezes, a fim de purgar a mora, o imóvel em questão foi levado à leilão, o que motivou o ajuizamento da ação anulatória no 1069860-56.2021.4.04.3400 pelos recorrentes, em trâmite pela 5a Vara Federal Cível da SJDF, com pedido para anular o ato de consolidação da propriedade do bem em nome da CEF e todos os atos expropriatórios posteriores, inclusive o cancelamento do leilão, estando aquele processo em fase de apresentação de contestação pela instituição bancária. Alegam que a citada ação é causa prejudicial do processo de imissão na posse, devendo esta ação tida como prejudicada ser suspensa até o pronunciamento final da ação prejudicial, com amparo no art. 265, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Tecem arrazoado sobre a função social da propriedade e o princípio do devido processo legal, e destacam que a discussão no âmbito da Justiça Federal objetiva discutir a legalidade do procedimento adotado pela instituição financeira na consolidação da propriedade do bem, tendo purgado a mora em tempo hábil conforme lhe garante a legislação competente. Acerca do pedido de antecipação da tutela concedido pelo Juízo a quo, apontam que deverá o decisum ser revogado por afrontar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828, a qual proíbe medidas administrativas e judiciais de despejo quando envolver imóveis que sirvam de moradia. Argumentam ainda sobre o princípio do contraditório e da boa-fé dos agravantes, eis que entendem terem sido vítimas do procedimento executório da CEF e que possuem interesse em manter-se no imóvel. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o recolhimento do mandado e, no mérito, que seja anulada a r. decisão que deferiu a tutela formulada pelos autores ou que seja ampliado o prazo de desocupação para 90 (noventa) dias. Em despacho de ID 34547467, os recorrentes foram intimados para colacionar aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Tendo em vista que a manifestação de ID 34774221 e documentos que a acompanham não trouxeram elementos acerca da capacidade financeira da 2a agravante, a parte recorrente foi novamente intimada (ID 34781570), tendo juntado a peça de ID 34821389 e documentos de Ids 34821402 e 34821403. É o relato do essencial. Primeiramente, examino o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o 1o agravante exerce a função de guarda patrimonial do município de Águas Lindas de Goiás e recebe salário líquido de R$ 1.564,18 (um mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), consoante demonstrativo de pagamento de ID 34774223, enquanto a 2a agravante exerce a função de professora e aufere rendimentos líquidos de R$ 5.382,36 (cinco mil e trezentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos – ID 34821402). Acerca das suas despesas, trouxeram relatório médico de ID 34821403, no qual consta que a filha dos agravantes de 4 anos e 7 meses apresenta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia tetraespástica, em razão de microcefalia por CMV, de modo que necessita de acompanhamento com neurologista e avaliação do gastroenterologista, além das terapias (fisio, terapia ocupacional, fono, nutrição) a longo prazo. Com efeito, a concessão do benefício deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, verifico que os recorrentes carrearam elementos aptos a demonstrar a sua penúria, haja vista a soma dos seus rendimentos líquidos e os gastos presumidos com a subsistência da família e o tratamento médico contínuo da filha menor. Além disso, não há indícios nos autos de que estejam ocultando condição financeira superior a fim de obter o beneplácito ora vindicado, de modo que, de um juízo incipiente, não foi elidida a presunção relativa prevista do Códex Processual Civil para a hipótese de pessoa física. Nessa linha de raciocínio, revejam-se as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não está demonstrado nos autos. (Acórdão 1357364, 07189192020208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. Na hipótese, não há provas de maior capacidade econômica do agravante para além dos documentos juntados pelo mesmo, não subsistindo, portanto, a argumentação de pressupor que o autor, embora desempregado, possua outras fontes de renda ou mesmo outro vínculo de trabalho. (Acórdão 1062029, 07010745220178079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, defiro o pedido de gratuidade aos agravantes em sede recursal, operando-se efeitos ex nunc, haja vista que o Juízo a quo não examinou o pleito formulado em sede de contestação. Passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Acerca da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a melhor doutrina esclarece que tal providência visa evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Logo, o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar a “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. A princípio, não vislumbro a possibilidade de a ação em curso perante a 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (processo no 1069860-56.2021.4.01.3400), proposta pelos agravantes em desfavor da Caixa Econômica Federal, em 30/9/2021 (ID 34486208), interferir na ação de imissão na posse deflagrada pelos recorridos em 21/3/2022, de onde extraída a r. decisão combatida, uma vez que inexiste identidade nas causas de pedir das referidas demandas. Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art 265, inc. IV, “a”, do CPC/73, com redação idêntica a do art. 313, V, “a” do CPC/2015, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017 – grifo nosso) Por outro lado, o agravado demonstrou ter adquirido o imóvel mediante leilão da CEF e realizado a averbação na matrícula do imóvel discutido, ou seja, comprovou a existência de justo título translativo de propriedade do imóvel em seu favor, enquanto os agravantes não demonstraram a verossimilhança das suas alegações sobre a nulidade do procedimento de consolidação de propriedade da CEF na ação anulatória, além de não haver notícia nos autos de eventual decisão liminar proferida pelo Juízo Federal de suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento firmado entre os agravantes e a instituição financeira. Destaco que o impresso de ID 34486208, referente à mencionada ação anulatória, registra a existência de decisões interlocutórias, recurso de agravo, contestação apresentada pela CEF, ata de audiência, contudo os recorrentes somente juntaram ao agravo de instrumento em epígrafe a última decisão proferida para regularização do polo ativo daquela ação, não sendo, portanto, suficiente para demonstrar que o questionamento no âmbito do TRF1, acerca da execução extrajudicial do contrato de financiamento, pode interferir diretamente na causa pendente da ação de imissão. Ao contrário, argumentam, em suma, que a consolidação da propriedade em favor da instituição bancária, que culminou com o leilão do imóvel, decorreu de situação de inadimplência dos agravantes, que tiveram dificuldade financeira para arcar com as prestações mensais do financiamento e diante do insucesso nas negociações do débito, para purgar a mora, todavia, sem acostar qualquer elemento de prova a este respeito ou mesmo sobre a probabilidade mínima de procedência da pretensão anulatória. A despeito de não estar demonstrada a alegada prejudicialidade externa, merece ser considerada na presente discussão a decisão de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, que deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender medidas administrativas e judicias que resultem em desocupação e outras situações, nos seguintes termos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Importa assinalar que foi proferida decisão recentemente nos autos da citada ADPF para manter os termos do decisum supra até o prazo de 30 de junho de 2022, em razão dos efeitos da crise sanitária da COVID-19. [1] Depreende-se do raciocínio encampado pelo eminente Ministro do Pretório Excelso que “a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde”. Não se pode olvidar, inclusive em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. Igualmente, deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, criasse obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Desse modo, temos que na hipótese de ocupações de natureza coletiva anteriores a 20 de março de 2020, a proteção contra medidas de desocupação e remoção forçada alcançou os imóveis que sirvam de moradia, sem distinção do nível sócio-econômico dos ocupantes, e aqueles que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, destacando-se que se trata de um adiamento temporário (pelo prazo de 6 meses a contar da citada decisão). De volta ao caso em apreço, entendo que a situação fática dos agravantes se subsome à hipótese jurídica delineada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que a ocupação do imóvel localizado no Lote 05, Conjunto I, Quadra 312, Santa Maria/DF, é anterior a 20 de março de 2020, serve de moradia para o agravante e sua família, o que caracteriza a natureza coletiva da ocupação. À vista de todos esses fundamentos, tem-se que a pretensão dos recorrentes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos para a concessão da tutela recursal postulada, notadamente ante a ordem emanada pelo Pretório Excelso nos autos da ADPF no 828. Pelo exposto, concedo o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes e defiro a liminar para determinar a suspensão da ordem de desocupação do imóvel indicado na inicial, até o prazo de 30 de junho de 2022, consignado na decisão que deferiu a medida cautelar na ADPF no 828, pelo Corte Suprema, ou até ulterior decisão proferida nestes autos. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 9 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] https://www.conjur.com.br/dl/barroso-estende-30-junho-decisao.pdf. Acesso em 2/5/2022.